Tribunal: TJPA
Processo: 0005939-81.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005939-81.2017.8.14.0039

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA

APELADO: TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005939-81.2017.8.14.0039

APELANTE/APELADO:
TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR – OAB/PA 18.155-A

APELADO/APELANTE
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PA 27.477-A

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO CRÉDITO POR FALTA DE MARGEM. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I DO CC/02. DECISÃO SINGULAR MANTIDA
IN TOTUM
.

1. O prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descontos indevidos promovidos em benefício previdenciário é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, e só começa a fluir após a ciência dos descontos. Prescrição para o ajuizamento da ação afastada;

2. Após a juntada pelo banco demandado, em sede de contestação, da comprovação do referido contrato assinado pela apelante, devidamente acompanhada de cópia de seus documentos pessoais, esta passou a alegar, em apelação que, por ser uma pessoa de baixa instrução, pode ter sido induzida a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tinha conhecimento do que se tratava;

3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova que lhe foi imputado pelo Juízo singular, na medida em que demonstrou de forma convincente a contradição das alegações da apelante, juntando aos autos documentação suficiente para deduzir a falta de correspondência com a realidade dos fatos narrados pela recorrente;

7. Em que pese o reconhecimento da validade do contrato mantido entre as partes, improcede o pleito do banco apelado/apelante no sentido de reforma da sentença a fim de dar continuidade aos descontos no benefício previdenciário da autora, eis que este tinha o prazo de 05 (cinco) anos para efetuar a cobrança de seu crédito, tendo como termo inicial o momento em que uma das parcelas deixou de ser consignada na folha de pagamento (maio/2010), mas somente o fez, através de reaverbação do consignado em novembro/2015, após escoado o prazo insculpido no art. 206, § 5º, I do CC/02;

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por ambas as partes,
TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA
e
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que
julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora, entretanto, em razão da prescrição da dívida confirmou a tutela concedida para impedir a continuidade dos descontos sobre a aposentadoria da requerente,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Materiais e Morais.

A apelante/apelada TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, em suas razões recursais (fls. 132/134 - ID 1901827 – pág.1/3), sustentou que, uma vez reconhecida a ilegalidade dos descontos ainda que em razão da ocorrência da prescrição da dívida, seria devida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como imperativa a existência de dano moral indenizável, o que pugna em seus pedidos.

Por sua vez, a apelada/apelante BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em suas razões recursais (fls. 123/128 - ID 1901826 – pág. 1/11), preliminarmente, sustenta a ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão da autora, uma vez que o contrato fora firmado em 08.01.2010, entretanto, a presente ação somente fora intentada em 10.05.2017, quando já exaurido o prazo trienal. No mérito, aduz que a apelante/apelada tinha conhecimento do contrato firmado com a instituição financeira, usufruiu do valor creditado em sua conta. Assim, pugna pela reforma da sentença para ordenar a continuidade dos descontos realizados ante sua ilegalidade.

Em que pese devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos (fl. 137 – ID 1901829 – pág. 1).

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 2279596).

Retornaram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo realizado e comprovada pela instituição financeira e dispensado à autora em razão da gratuidade da justiça concedida, pelo que conheço dos recursos e passo a analisá-los de forma conjunta.

DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Em sede de prejudicial de mérito, a apelada/apelante BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sustenta a ocorrência da prescrição a fulminar a pretensão da autora, sob o argumento de que o contrato fora firmado em 08.01.2010, a 1ª parcela foi descontada em 07.03.2010, entretanto a presente ação somente fora intentada em 10.05.2017, quando já exaurido o prazo trienal à reparação civil, insculpido no art. 206, §3º , V do CC/02.

Não assiste razão à Instituição Financeira, pois a pretensão autoral não fora alcançada pela prescrição.

Em que pese o Douto Juízo
a quo
tenha afastado a aplicação do referido instituto em razão da relação de trato sucessivo e renovação da violação a cada novo desconto, compartilho da referida conclusão (não ocorrência da prescrição), entretanto, por fundamento diverso.

A questão veicula típica relação de consumo, não pairando dúvidas quanto à relação jurídica existente entre as partes, inserindo-se a apelante/apelada no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), ao turno que o banco demandado se enquadra no conceito legal de fornecedor (art. 3º do CDC).

Nessa seara consumerista, o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pela parte autora deve ser o quinquenal, nos termos do preconizado pelo art.
27
do
CDC
,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelos Tribunais Pátrios, inclusive o C. STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 995.890/RN, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013)

No caso em tela, restando inconteste que os descontos sobre os proventos de aposentadoria reiniciaram em dezembro/2015, consoante reconhecido por ambas as partes nos autos, em razão da tentativa de recuperação da inadimplência do contrato 11079002972633, proposta 19492222118112, não há como se acolher a prescrição, uma vez que a presente ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

Rejeito a prejudicial.

DA LEGALIDADE/ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, em razão de empréstimo pessoal contraído.

A apelante/apelada TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, sustenta a ilegalidade dos referidos descontos, pelo que postula a devolução de tais valores em dobro, além de indenização por danos morais. Por sua vez, a apelada/apelante BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO assevera a legalidade dos descontos, pugnando pela reforma da r. sentença a permitir a sua continuidade.

Da análise minuciosa do caderno processual, a Instituição Financeira trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar a existência de contrato de mútuo entre as partes.

Resta inconteste nos autos a celebração de contrato de empréstimo consignado através de Cédula de Crédito Bancário (fl. 81v - ID 1901814 – pág.14) e declaração de ciência ao contrato (fl. 84 – ID 1901814 – pág.19), firmado em janeiro/2010, devidamente assinada e acompanhada pelos documentos pessoais da autora.

Como bem assentado pelo Douto Juízo
a quo,
há também a semelhança gráfica das assinaturas lançadas, além de não ter havido qualquer impugnação, em sede de réplica, à veracidade dos documentos apresentados pela requerida, pelo, ao revés do asseverado pela apelante/apelada, aquele magistrado confirmou a higidez da avença realizada entre as partes.

Verifica-se, portanto, escorreita a r. sentença guerreada, uma vez que a Instituição Financeira
cumpriu o dever previsto no art. 373, II, do CPC, na medida em que trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário firmada pela demandante, o que confere verossimilhança à tese de que as partes mantinham uma relação contratual, restando comprovada a origem da dívida e a validade dos descontos efetivados no benefício da autora.

Nesse diapasão, ante a legalidade dos descontos reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

No que tange ao pleito realizado pela Instituição Financeira apelada/apelante de que, ante o reconhecimento da legalidade da pactuação, a sentença deveria ser reformada no sentido de permitir a continuidade dos descontos, não lhe assiste razão.

Em que pese, resta comprovado nos autos a validade/regularidade do negócio pactuado entre a autora e a instituição financeira, a cobrança ora pretendida está prescrita.

Na Cédula de Crédito Bancário (fls. 81/82), trazida aos autos pela própria parte demandada, observa-se que a referida contratação ocorreu em 08.01.2010, sendo que, a partir do mês de maio de 2010, o INSS informou que não foi mais possível a realização dos descontos no benefício da autora.

O Banco demandado tinha o prazo de 05 (cinco) anos para efetuar a cobrança de seu crédito, considerando que a dívida era líquida e estava registrada em instrumento particular, contando como termo inicial o momento em que uma das parcelas deixou de ser consignada na folha de pagamento (maio/2010).

Assim, tão somente em 17.11.2015, na tentativa de recuperação da inadimplência do referido contrato (nº 11079002972633 - proposta nº 19492222118112), o banco demandado pugnou, junto ao INSS, pela reaverbação da margem consignada, o que fora atendido pelo referido órgão previdenciário em 18.11.2015, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a celebração do contrato, pelo que, de forma escorreita, o Juízo de 1º grau reconheceu a prescrição da dívida, determinando a suspensão dos descontos, nos termos do art. 206, § 5º, I do CC/02.

Isto posto, conheço de ambos os recursos, mas nego-lhes provimento, mantendo em todos os seus termos a sentença apelada.

É O VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 30/11/2022